Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Ação de locupletamento ilícito. Preliminares. Cerceamento de defesa. Prescrição. Três anos. Não ocorrência. Nota promissória. Desnecessária a comprovação da relação jurídica subjacente. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de locupletamento. Alegação de cerceamento de defesa. Alegação de prescrição dos títulos. Pedido de improcedência do pedido.
II. Questão em discussão
2. Saber se houve cerceamento de defesa, se há prescrição do direito e se no mérito a ação poderia ser julgada procedente.
III. Razões de decidir
3. Desnecessária a dilação probatória ante a generalidade das alegações do réu, contrastantes com a existência de prova documental cuja assinatura não negou.
4. A ação de locupletamento ilícito fundada em nota promissória prescrita rege-se pelo prazo de três anos, contados da consumação da prescrição da ação executiva.
5. A jurisprudência predominante é no sentido de que a simples apresentação da nota promissória prescrita é suficiente para embasar a ação de locupletamento, sendo desnecessária a comprovação da relação jurídica subjacente.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.